Tribunal: TJMT
Processo: 1005691-76.2017.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005691-76.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Correção Monetária, Perdas e Danos, Juros de Mora - Legais / Contratuais, Rescisão / Resolução, Enriquecimento sem Causa, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Ato / Negócio Jurídico, Indenização por Dano Material, Competência, Assistência Judiciária Gratuita, Valor da Causa]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENECOL ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 07.236.265/0001-32 (EMBARGADO), ENIO LUIZ CALDART ARRUDA - CPF: 018.943.481-33 (ADVOGADO), ELIZANDRA FREITAS NEVES - CPF: 980.110.731-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (EMBARGANTE), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - CPF: 355.587.478-03 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL CUMULADA COM PERDAS E DANOS – CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – OBJETIVO ÚNICO DE PREQUESTIONAMENTO – MATERIA DEVIDAMENTE ANALISADA
–

EMBARGOS REJEITADOS.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas expor a fundamentação adequada à sua convicção, não necessária a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1005691-76.2017.8.11.0041

EMBARGANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO:

ENECOL ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
em face do acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, de ofício,
anulou
a sentença de primeiro grau e determinou o retorno dos autos à primeira instância para realização da prova pericial contábil para completa elucidação dos fatos, declarando, por consequência,

prejudicado o recurso interposto pela ora embargada.

A embargante a
firma que opõe os presentes embargos de declaração para fins exclusivos de prequestionamento, já que entende que algumas questões invocadas merecem ser expressamente apreciadas, para fins de prequestionamento (inclusive), sob pena de contrariedade à lei (CPC, art. 458) e à Constituição Federal (CF-88, art. 93, IX), quais sejam:
“(I) Violação aos arts. 4782 e 1573, do Código Civil, ante a natureza eminentemente jurídica das questões que versam sobre o alegado dever de indenizar da ENERGISA, quais sejam, os institutos jurídicos da onerosidade excessiva e lesão, respectivamente, e, portanto, a prescindibilidade da prova pericial determinada pelo v. acordão embargado. (II) Violação ao art. 10004 , do Código de Processo Civil, vez que o aceite de um ato (no caso, de não produção da prova pela ENECOL quando do encerramento da instrução e abertura de prazo para alegações finais) é incompatível com o recurso de apelação interposto”
(sic)
.

Com base nesses argumentos pugna pelo acolhimento do recurso
“sob pena de restar caracterizada negativa de prestação jurisdicional e afronta direta ao disposto no artigo 93, IX, da CF-88 e aos artigos 489 e 1022 do CPC, bem como aos demais artigos referidos neste instrumento”
(sic).

O embargado ofertou contrarrazões pugnando pela rejeição dos embargos (Id. 136346696).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam o prequestionamento da matéria em debate constante no acórdão desta Câmara, assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL CUMULADA COM PERDAS E DANOS – CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ONEROSIDADE EXCESSIVA E DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL –
NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO PROBATÓRIA – PERÍCIA CONTÁBIL – INDISPENSABILIDADE – BUSCA DA VERDADE REAL
– DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA EX OFFICIO – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA EXTENSÃO DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA –
RECURSO PREJUDICADO.

O magistrado deve valer-se de todos os meios legais disponíveis para a busca da verdade real, de modo que, como a tese da parte autora baseia-se na hipótese do desequilíbrio financeiro do contrato na onerosidade excessiva para uma das partes, importante a realização de perícia contábil a fim de elucidar melhor os fatos e a formação de um juízo de certeza para a correta aplicação do direito.

Assim, sendo imprescindível a produção da prova pericial para a complementação da instrução processual, a sentença deve ser anulada ex officio para que o feito retorne a origem e tenha seu regular processamento
”.

Embora o embargante alegue que o acórdão recorrido é omisso quanto ao expresso pronunciamento a texto de lei, não merece acolhimento tal argumento, já que mostra-se devidamente fundamentado e claro quanto à convicção formada.

No que tange ao
prequestionamento
é cediço que

o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o
prequestionamento
explícito da matéria.

Portanto, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei, e nem rebater todos os argumentos exarados, sendo necessário, apenas, que seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução (STJ REsp 1541802/SC), de modo que os declaratórios, opostos apenas com tal objetivo, deve ser rejeitado.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO –
ACLARATÓRIOS OPOSTOS COM OBJETIVO ÚNICO DE PREQUESTIONAMENTO
– MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

“O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo seu dever apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na tese recorrida” (STJ. EDcl no MS 21.315/DF).

Se não há qualquer vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.” (N.U 0033830-13.2019.8.11.0000, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 28/01/2020)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA – MORA CARACTERIZADA - PEDIDO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS –
APENAS PREQUESTIONAMENTO
– MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA - EMBARGOS REJEITADOS.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos declaratórios somente são cabíveis quando houver omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada”.
(
TJ-MT - EMBDECCV: 10005330820198110029 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 19/08/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/08/2020)

Por derradeiro, fica desde já esclarecido que, para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022